Tribunal: TJDFT
Processo: 0002158-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Comprovada a grave ameaça exercida pelo réu em face das declarações seguras da vítima e de testemunha, que relataram ter ele ameaçado a vítima e a empurrado ao chão, ao anunciar o assalto, não há que se falar em desclassificação da conduta criminosa para furto simples.
2. Correta a avaliação negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstra o pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois praticou novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Tendo o réu confessado em Juízo que subtraiu o aparelho celular da vítima, embora alegue que não utilizou de violência ou grave ameaça, o que contribuiu para a elucidação dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.